Tribunal: TJDFT
Processo: 0716213-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. MODIFICAÇÃO POSTERIOR DE ENTENDIMENTO POR CORTE SUPERIOR. NÃO AFETAÇÃO A PROCESSO JULGADO. PRECLUSÃO. PRECEDENTES.

1. A pacificação posterior de aplicação de índice remuneratório – pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Embargos de Declaração opostos no Recurso Extraordinário n. 870.947/SE – de forma contrária àquele eleito pela parte, na petição inicial, não autoriza a desconstituição de decisão homologatória alcançada pela preclusão.

2. No REsp 1.861.550/DF, assentou-se que, sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF.

3. Recurso conhecido e desprovido.